Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Junte a defesa, no prazo de 10 (dez) dias, as peças necessárias à revisional, conforme indicado na cota ministerial ID 13545182, sob pena de indeferimento da inicial. Saliente-se que no ID 13389527, p. 20, encontra-se decisão judicial, sem certidão de preclusão, confirmando a intempestividade do recurso de apelação manejado. Após, venham-me conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Des. Mario Machado Relator